Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVO REQUERIMENTO APÓS INDEFERIMENTO INICIAL. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. CONFIGURAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015. RENDA BRUTA DE R$ 1.686,48. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a demandada, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação reivindicatória. Pretende a reforma da decisão, sob a alegação de hipossuficiência e incapacidade de arcar com as custas do feito.
2. O juízo compreendeu que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de despesas extraordinárias que prejudicassem a sua subsistência, bem como que a renovação do pedido se deu em momento inoportuno.
3. Não há preclusão para a parte renovar o pedido de justiça gratuita, desde que seja fundamentada a hipossuficiência superveniente. Além do mais, os efeitos não devem retroagir, alcançando apenas atos posteriores ao novo pedido.
4. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
5. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
6. No caso, a agravante é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que já ressalta a observância dos critérios previstos na Resolução no 140. Além do mais, desempenha as atividades de cozinheira, recebendo mensalmente o valor bruto de R$ 1.686,48 (um mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante com efeitos a partir da manifestação da Defensoria Pública ID 123556083, origem.